Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-61.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DESEMPREGO. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Para que a pensão alimentar seja minorada é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante.
3. A condição de desemprego do alimentante não significa que ele não tenha trabalho nem receita, devendo contribuir adequadamente para o sustento do seu filho.
4. A existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente para justificar a redução dos alimentos, quando não comprovada cabalmente a alteração das condições econômicas do alimentante que possam comprometer o cumprimento do encargo originariamente estabelecido.
5. Não sendo possível apurar a renda mensal efetivamente auferida pelo alimentante, o que, em sede de ação revisional de alimentos, milita em seu desfavor, pois é fato constitutivo do direito invocado e, conforme art. 373, I do CPC, é ônus da prova que lhe incumbe, o pedido de redução dos alimentos deve ser julgado improcedente.
6. Recurso improvido.